Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703806-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA VILAR GOMES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência (id 56527523) do agravo de instrumento interposto por Luana Vilar Gomes (Código de Processo Civil, art. 998). A parte agravada manifestou sua anuência em relação à desistência (id 57038408). Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator